Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DIREITO DE RETIRADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO À SOCIEDADE. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL. A RETIRADA OCORRE DE PLENO DIREITO SE DECORRIDOS 60 DIAS DA NOTIFICAÇÃO A SOCIEDADE NÃO TIVER PROVIDENCIADO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: ação de dissolução parcial de sociedade em que o autor pleiteia a sua retirada da sociedade, independente da apuração de haveres.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de retirada de sociedade empresarial, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de que o autor não notificou a sociedade acerca da sua pretensão de retirada da sociedade . 1.1. Recurso aviado pelo autor para reforma da sentença. Aduz que os documentos juntados aos autos comprovam a notificação propriamente dita e o comprovante de envio e recebimento para o e-mail dos recorridos. Sustenta que os recorridos tinham ciência da notificação, pois responderam os e-mails, bem como fez menção ao ato em sua petição conjunta da réplica. Alega que o artigo 1.029 do Código Civil não estabelece qualquer forma específica para a notificação da intenção de retirada da sociedade.
2. O direito de retirada pode ser exercido a qualquer tempo pelo sócio, bastando que, para isso, proceda na notificação da sociedade de sua intenção, conforme determinação do artigo 1.029, caput, CC. 2.1. Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. 2.2. Cumpre ressaltar que, a retirada ocorre de pleno direito se, decorridos 60 dias da notificação, a sociedade não tiver providenciado a alteração contratual, artigo 605, II, CPC. “Art. 605. A data da resolução da sociedade será:(...) II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;”2.3. Ainda de acordo com os artigos 599 e 600, inciso IV do CPC, chega-se a conclusão que a prova da notificação é essencial à propositura da ação de dissolução parcial da sociedade. 2.4. Portanto, tem-se dois requisitos para a retirada da sociedade a fim de se configurar o interesse processual e ajuizamento da ação: a) o sócio exerce o seu direito de retirada na forma do artigo 1.029 do Código Civil e b) os demais sócios não providenciam a alteração contratual que formaliza o desligamento. 2.5. No caso dos autos, de fato, o e-mail enviado aos demais sócios não comprova que foi efetivamente recebido por eles. A conversa de Whatsapp também não faz presumir a notificação da retirada. 2.6. As provas juntadas pelo autor não faz presumir que todos os sócios foram notificados de sua retirada da sociedade, conforme determina o artigo 1.029 do Código Civil. 2.7. Jurisprudência: “(...) 1. O interesse processual do sócio retirante somente é verificado após o regular exercício de seu direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, concretizado mediante notificação extrajudicial aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, e desde que a alteração contratual não tenha sido, por eles, realizada.(...)” (07217599820198070015, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2020.).
3. Apelo improvido.